Tribunal: TJDFT
Processo: 0012058-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS E DESPESAS. MULTA CONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No contrato de prestação de serviços de obras, comprovada a inadimplência do contratado, é cabível a rescisão do contrato com indenização do contratante pelos danos e despesas decorrentes do descumprimento, inclusive reembolso de verbas trabalhistas que seriam devidas pelo prestador do serviço, bem como é legítima a aplicação de multa convencionada no contrato para o caso de inadimplência.
2. Recurso desprovido.